Tribunal: TJSP
Processo: 1501589-06.2017.8.26.0115
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Remessa necessária e apelação – Execução fiscal – IPTU do exercício de 2013 – Sentença acolhendo exceção de pré-executividade oposta pelos coexecutados, reconhecendo a prescrição originária – Insurgência da Municipalidade – Não cabimento, ainda que por fundamento diverso do adotado pelo Juízo a quo – Remessa necessária conhecida de ofício – Execução fiscal com valor superior a 100 (cem) salários

Ementa:
Remessa necessária e apelação – Execução fiscal – IPTU do exercício de 2013 – Sentença acolhendo exceção de pré-executividade oposta pelos coexecutados, reconhecendo a prescrição originária – Insurgência da Municipalidade – Não cabimento, ainda que por fundamento diverso do adotado pelo Juízo a quo – Remessa necessária conhecida de ofício – Execução fiscal com valor superior a 100 (cem) salários mínimos na data do seu ajuizamento – Art. 496, I e § 3o, III, do CPC – Bem imóvel tributado (gleba rural) que é de propriedade de terceiros, sendo realizado o lançamento de IPTU aos coexecutados tão somente com base na posse, tendo em vista que naquele local exploravam a atividade de hotel fazenda, o que, em princípio, tem respaldo na tese jurídica fixada pelo C. STJ no tema de recursos repetitivos no 122 – Ocorre que documentos juntados aos autos pela própria Municipalidade comprovam que os devedores não exercem mais a atividade de hotel fazenda naquela localidade desde 2011, quando a sede da pessoa jurídica foi alterada para o Município de Francisco Morato, realizado o lançamento fiscal apenas com base no cadastro municipal, que permaneceu inalterado – Assim, se desde 2011 os coexecutados não são compromissários ou possuidores do bem imóvel tributado, fato comprovado na esfera judicial, inviável que as partes respondam pelos débitos de IPTU do exercício de 2013, observado o disposto no art. 34, do CTN – Precedentes – Descumprimento de obrigação acessória em atualizar o cadastro imobiliário municipal que pode, eventualmente, justificar a aplicação de multa, nos termos do art. 113, § 3o, do CTN – Extinção da execução fiscal mantida, com fundamento no art. 485, VI, do CPC – Verba honorária majorada na forma do art. 85, § 3o, I, e § 11, do CPC (sucumbência recursal) – Remessa necessária e recurso de apelação não providos.